Tribunal: TJES
Processo: 5003578-79.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Liminar
Data de julgamento: 2022-09-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003578-79.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: FERNANDO MILANEZZI SANTORIO
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerida em face da sentença (id. 2894931) que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para o fim de obrigar o requerido a promover a baixa da negativação e
condená-lo ao pagamento de R$ 9.000,00 (nove mil reais) a título de indenização por danos morais decorrentes de negativação indevida com redução de score, decorrente de contrato inexistente.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada, ao sustentar, genericamente, ausência de falha na prestação do serviço e, portanto, inexistência de ato ilícito indenizável.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O recurso se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

Com efeito, em que pese as alegações recursais, se tratando de relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica do recorrido, caberia o recorrente trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, todavia, não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia na medida que deixou de juntar aos autos o instrumento de contrato de abertura de conta bancária assinado pelo recorrido, prova que, em tese, demonstraria a regularidade na contratação do serviço, das cobranças e, consequentemente, da negativação promovida, mantida a sentença quanto ao reconhecimento de negativação/cobrança decorrente de contrato inexistente, determinada a baixa do apontamento.

Por fim, quanto ao pedido de indenização por danos morais, considerando o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de reconhecer a existência de lesão moral presumida decorrente de restrição indevida do nome do consumidor (negativação, protesto, inserção em dívida ativa), o recorrido juntou extrato de negativação demonstrando esta circunstância (id. 2894893), além de comprovar a diminuição do score no Órgão Mantenedor (id. 2894896), ou seja, resta suficientemente demonstrada a violação efetiva ao direito de crédito do recorrido, mantida a sentença até mesmo em relação ao
quantum
fixado (R$ 9.000,00), respeitados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, ponderada a gravidade da conduta, a extensão do dano e a capacidade econômica das partes.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto mas se lhe
NEGA PROVIMENTO,
mantida a sentença por seus próprios fundamentos.

Condena-se o recorrente ao pagamento de custas (já recolhidas) e honorários fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.